Tribunal: TJDFT
Processo: 0719505-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0719505-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IOLANDA NOBUKO NAKAMURA AGRAVADO: BRUNO BORGES MAGELLA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por IOLANDA NOBUKO NAKAMURA em face de decisão proferida pelo juízo da 24a Vara Cível de Brasília em ação de conhecimento 0710275-55.2024.8.07.0001 ajuizada em desfavor de BRUNO BORGES MAGELLA, decisão nos seguintes termos: “Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA apresentada por IOLANDA NOBUKO NAKAMURA em desfavor de BRUNO BORGES MAGELLA. Em que pese a transferência patrimonial, como regra efetivar-se com a tradição; excepcionalmente, por força de lei, nos termos do art. 1.245, §1o do CPC, a transferência do patrimônio imobiliário efetiva-se com o registro do título translativo. Assim, diante da comprovação do cumprimento das formalidades necessárias mediante apresentação da Procuração em caráter irrevogável e irretratável de ID. 193597366, em que a autora integraliza as cotas tornando-se integralmente proprietária do imóvel, comprovando o solene registro, recebo a inicial pelo rito ordinário. Não havendo que se falar em intervenção ‘iussu iudicis’, prossiga-se a exclusividade da autora no polo ativo. Nos termos do artigo 4o do CPC, ressalto desde já que ‘as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Há que se salientar, portanto, que a determinação legal de realização de audiência de conciliação prévia deve ser cotejada com a viabilidade de efetiva composição, em obediência à celeridade e à efetividade exigida do processo. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Nestes termos, e ante a natureza do direito controvertido, fica dispensada, por ora, a audiência de conciliação, sem prejuízo de futura reapreciação, caso se evidencie a pertinência do ato. Aprecio o pedido de tutela de urgência. Cuida-se de requerimento de tutela de urgência para que seja determinado o despejo do réu e a reintegração da posse do imóvel para a autora, sob pena de multa diária. Alega a parte autora que restou demonstrada a probabilidade do direito, diante do inequívoco inadimplemento do Réu, configurando o direito à resolução contratual, por se tratar de descumprimento de diversas Cláusulas do Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel, entre as quais as de número 2 (itens 2.1 e 2.2), 10, 11, 17 e 18, firmado de livre e espontânea vontade entre o Requerido e a Requerente. Não obstante, fica caracterizado o risco da demora, pela continuidade do Réu na posse do bem, inviabilizando à autora promover o seu retorno ao mercado refletindo em prejuízos diários já que o mesmo pode ser vendido para pagamento de credores e adimplemento de suas obrigações. Consoante disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É necessário, ainda, ser ausente o risco da irreversibilidade da medida (art. 300, § 3o do CPC). No caso em tela, a probabilidade do direito depende da demonstração do não pagamento das parcelas por parte do réu. Em que pese as diversas tabelas apresentadas a título de documento de cobrança do crédito conter valor probatório, o não pagamento, é ato omissivo, insuscetível de averiguação de inadimplemento ‘in limine litis’. Não obstante, a prática judiciária demonstra a essencialidade da observância ao contraditório e à ampla defesa, haja vista a possibilidade de pagamento da integralidade do débito mesmo que de forma tardia. Quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez confirmado o não pagamento, após o transcurso do prazo para defesa, sem a apresentação de comprovantes do pagamento pela parte autora, a informação confirmada de que há reiterado inadimplemento das parcelas em período longo, permite inferir a alta probabilidade de continuidade do não pagamento, resultante em perigo de dano à parte requerida. No entanto, as diversas notificações e cobranças reiteradas se arrastaram por longo período, o que demonstra que relativamente à própria parte requerida, não é urgente a necessidade de adoção de medida liminar. Por fim, há risco de irreversibilidade da medida ‘in limine litis’, diante da notícia de que a parte requerida exerce atividade empresarial. Nesse sentido, a desconstituição do aviamento e a interrupção do ponto pode resultar em dano irreversível não só à continuidade da empresa, bem como a eventuais trabalhadores e consumidores. Ante o exposto, por ora INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada, nos termos do art. 300 do CPC, haja vista a ausência, nesta etapa, dos requisitos autorizadores da medida. ( )” (ID 194003507 na origem). Nas razões recursais (ID 59062971), IOLANDA NOBUKO NAKAMURA, ora agravante, afirma que o “deferimento da liminar não traz obstáculo para que haja audiência de conciliação posterior”, e que empreendeu esforços para resolução consensual do conflito extrajudicialmente (ID 59062971, p. 4). Alega que se trata de “uma obrigação de dar quantia certa que não foi cumprida de maneira unilateral pelo o Agravado (sic). Em conformidade com o artigo 313 do Código Civil, o credor não é obrigado a aceitar prestação diversa da devida. Assim, não tem interesse em continuar com a venda do imóvel” (ID 59062971, p. 6). Sustenta que “[q]uanto ao PERIGO DE DANO, conforme foi relatado na inicial, a autora não está recebendo proveito nenhum do seu imóvel” e que “[u]m dos riscos que Agravante poderá sofrer quando sair a Sentença, é o famoso termo popular ‘ganhar mais não levar’ (sic) pela falta de possibilidade pagante do autor, ou seja, já é fato que o autor tem ações executórias frustradas em seu nome, para a Agravante receber depois será um grande risco” (ID 59062971, pp. 7-8). Argumenta que “de um lado, temos uma pessoa idosa, que está contraindo empréstimos exorbitantes para conseguir se manter devido a inadimplência. Do outro, temos o Agravado que já foi vereador, secretário municipal e Dono da Empresa Plástica para todos, não temos informações sobre os outros pólos, mas este de Brasília está enriquecendo ilicitamente, com o aluguel/local às custas da Agravante” (ID 59062971, p. 8). Requer ao final: “( ) a) seja deferida a tutela de urgência em despejo do Agravado, com prazo de 30 dias, reintegração da posse a Agravante, sob pena de multa diária. b) seja conhecido e provido o presente recurso; ( )” – ID 59062971, p. 16. Preparo recolhido (ID 59064117/ 59064114). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão pela qual indeferida liminar requerida pela autora/agravante (ID 194003507 na origem); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos concomitantemente os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Conforme relatado, busca a recorrente seja o réu/agravado BRUNO BORGES MAGELLA compelido, liminarmente, a desocupar sala comercial, objeto de contrato de locação, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a antecipação de tutela pretendida; risco de dano que não se evidencia, podendo ser antevisto o perigo de irreversibilidade da medida. Narra a agravante, na origem, que firmou contrato de locação com o ora agravado pelo prazo de 30 (trinta) meses (5/12/2019 a 4/6/2022) referente ao imóvel situado no Condomínio Edifício das Clínicas, SMHN Quadra 02, Bloco A, Sala 708, Asa Norte, Brasília/DF (ID 190441059). Afirma que o locatário exerceu direito de preferência de compra do imóvel, conforme “Instrumento particular de promessa de compra e venda de imóvel”, datado de 24/6/2022, no qual se comprometeu a pagar à locadora/agravante a quantia de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), sendo R$ 50.000,00 (cinquenta mil) como sinal e o restante a ser pago por financiamento imobiliário (ID 190441063 na origem). Aduz que o réu/agravado pagou o sinal com atraso, e não fez o pagamento do restante do valor, e nem efetuou qualquer pagamento pelo uso da sala desde o fim do contrato de locação (jun/2022) até a presente data. Por essa razão, requereu liminarmente “o despejo do réu e a reintegração da posse do imóvel”. Sobreveio a decisão ora agravada, pela qual indeferidos os pedidos. E, neste momento, não evidenciado o risco de dano a justificar a antecipação de tutela pretendida; a inadimplência se iniciou em junho/2022, e a ação de origem proposta somente em março/2024. No ponto, o juízo de origem assim destacou: “as diversas notificações e cobranças reiteradas se arrastaram por longo período, o que demonstra que relativamente à própria parte requerida, não é urgente a necessidade de adoção de medida liminar” (ID 194003507, p. 2). Ao contrário do alegado, nenhuma medida está atrelada a realização de audiência de conciliação, que foi inclusive dispensada, sem prejuízo de reapreciação do tema futuramente. Ademais, a pretensão de desocupação de imóvel em que exercida atividade empresarial pode caracterizar medida irreversível, importando prejuízo também para terceiros. Como também pontuado pelo juízo a quo, “a desconstituição do aviamento e a interrupção do ponto pode resultar em dano irreversível não só à continuidade da empresa, bem como a eventuais trabalhadores e consumidores”. Assim é que, em sede de juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência do bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão pela qual indefiro a antecipação de tutela pleiteada. Comunique-se, informações dispensadas. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 15 de maio de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora